Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DESPACHO Intime-se a autora/apelante para esclarecer, no prazo de 10 dias, se ainda possui interesse no prosseguimento do feito e/ou no exame do seu recurso de apelação. Em caso positivo, os autos deverão retornar à origem para prosseguimento das providencias necessárias à citação. Caberá à autora atentar para o seu dever processual de promover a citação. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411